Tribunal: TJMT
Processo: 1013576-54.2019.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013576-54.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), AILTON DA CRUZ DE SOUZA 36483273991 - CNPJ: 25.375.979/0001-03 (APELADO), AILTON DA CRUZ DE SOUZA - CPF: 364.832.739-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART.485, INCISOS IV DO, CPC/15 – DEVEDOR FIDUCIANTE FALECIDO ANTES DA EMISSÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO –– INEFICÁCIA DO ATO –
CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO

- SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE –
APELO DESPROVIDO.

Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora, nos termos da Súmula n. 72 do STJ.

A notificação Extrajudicial enviada em data posterior ao falecimento do devedor, não é instrumento hábil a comprovar a mora do devedor fiduciário, eis que, inválida.

Desta forma, tendo sido proposta a ação de Busca e Apreensão contra réu já falecido, deve o feito ser extinto sem o julgamento do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 485, inciso IV.

Demonstrado que a mora não foi configurada, porquanto não houve notificação extrajudicial válida, em razão do óbito da financiado, situação que
inviabiliza a sucessão processual pelo espólio ou herdeiros do falecido e
enseja a extinção da ação por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1013576-54.2019.8.11.0015

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

APELADO: AILTON DA CRUZ DE SOUZA E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no
1013576-54.2019.8.11.0015
,
proposta em face de
AILTON DA CRUZ DE SOUZA
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por faltar uma dos requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão, qual seja, a constituição em mora do devedor fiduciário,
porquanto o seu falecimento se efetivou, em momento
anterior à concretização da notificação extrajudicial
que acompanha a inicial, não se constituindo válida.

Recorre a instituição financeira alegando o desacerto da sentença recorrida, sustentando
, em síntese, o não cabimento da extinção do feito, em razão da possibilidade da substituição do requerido falecido pelo seu espólio, responsável pela dívida, ou ainda, pelos herdeiros, além de oportunizar

manifestação de interesse no prosseguimento do feito, pela conversão da Ação de Busca e Apreensão em demanda executiva, uma vez que expressamente previsto em no artigo 4o e 5o do Decreto Lei 911.69/69.

Afirma que “
em atenção aos princípios da Celeridade, Economia e Cooperação Processual, no mínimo, a Recorrente deveria ter sido intimada para se manifestar sobre a conclusão que chegou o M. Magistrado a quo quando entendeu não haver configuração de mora, oportunizando assim, a conversão da demanda que lhe é facultada legalmente”

Registra, ainda, “
que não restou caracterizado em nenhum momento falta de pressupostos para o válido e regular andamento do processo, considerando que o falecimento do Apelado não impede o andamento do feito, tampouco deve resultar na sua extinção, de modo que r. sentença, deve ser cassada.”

Ao final, requer o provimento do apelo para que seja reformada a sentença, no sentido de determinar o retorno dos autos para que seja determinado o regular andamento do processo.

Não foram ofertadas contrarrazões, diante da ausência de triangularização no processo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença impugnada que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, em razão do falecimento do requerido antes do ajuizamento da ação.

A lide advém que a parte autora
concedeu ao requerido um financiamento no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) para ser restituído por meio de 24 (vinte e quatro) parcelas, com vencimento final em 08/12/2020, mediante Cédula de Crédito Bancário/Contrato de Alienação Fiduciária no B81631857-1, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 07 de dezembro de 2018.

Deferida a liminar, consta que o mandado de busca e apreensão foi cumprido no dia 13/01/2020, no entanto, a citação do requerido restou infrutífera, bem assim há informação do seu falecimento (Id. no166734580 ).

A demanda foi extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por entender o sentenciante pela falta de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante da não caracterização da mora do devedor fiduciário, em razão do seu falecimento.

Nesse sentido, registrou a sentença impugnada:

“
Com efeito,
a viabilidade da ação de busca e apreensão de bem
, decorrente de obrigação contratual, garantida através da constituição de cláusula de alienação fiduciária, parte do pressuposto, como
pré-requisito indispensável de validade
, da
comprovação da mora do devedor
— que desponta como consequência da falta de pagamento da prestação na data pré-fixada de vencimento (mora ‘
ex re
’) e deve se manifestar por intermédio da demonstração de concretização de notificação extrajudicial ou judicial ou do protesto do título [art. 2.o, § 2.o e art. 3.o ‘
caput
’ do Decreto-lei n.o 911/1969; Súmula n.o 72 do Superior Tribunal de Justiça].

Nessa linha de intelecção, conclui-se, por inferência racional, que a ultimação do
falecimento do devedor
, em momento
anterior à concretização da notificação extrajudicial
,
compromete a validade
do procedimento
de constituição em mora
do devedor e produz, como consequência direta, a extinção do processo sem o julgamento do mérito, devido à ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Nessa mesma linha de raciocínio, com a finalidade de corroborar/ratificar com este posicionamento, por expressivos dessa orientação, destacam-se, do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais, os seguintes precedentes, que versam acerca de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO CONFIGURADA. 1.
A ação de busca e apreensão tem por pressupostos a comprovação do inadimplemento do contrato com garantia de alienação fiduciária e a demonstração da notificação prévia do devedor fiduciante acerca da mora
, consoante o disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 e na Súmula 72 do STJ. 2.
Realizada a notificação, em nome do de cujus, após o falecimento do devedor, não há falar em válida comprovação da mora. Precedentes desta Corte
. 3. Sendo a mora pressuposto para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a sua descaracterização em razão da invalidade da notificação extrajudicial acarreta a extinção da demanda, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. 4. Ônus sucumbenciais redistribuídos e redimensionados. APELAÇÃO PROVIDA” (TJRS, Apelação Cível, n.o 50005397220158210072, 14.a Câmara Cível, Rel.: Des. Mário Crespo Brum, julgado em 18/08/2022) — com destaques não inseridos no texto original.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA. MORA NÃO CONFIGURADA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Não caracterizada a mora do devedor, diante da falta de comprovação da notificação extrajudicial, cuja tentativa de entrega restou frustrada em face da informação acerca do falecimento do contratante. Descumpridas as disposições contidas no Decreto-Lei no 911/69, inexiste pressuposto indispensável ao desenvolvimento regular e válido do processo, ensejando a extinção da ação sem julgamento de mérito
. APELAÇÃO DESPROVIDA” (TJRS, Apelação Cível, n.o 50045695920178210015, 13.a Câmara Cível, Rel.: Des. André Luiz Planella Villarinho, julgado em 24/02/2022) — com destaques não inseridos no texto original.

Na hipótese concreta, segundo os informes produzidos no processo, é possível divisar que o óbito do requerido se concretizou na data de 02 de fevereiro de 2019 (evento n.o 72905732), enquanto que a notificação extrajudicial, que instrui a petição inicial, foi recebida pelo destinatário no dia 19 de setembro de 2019 (evento n.o 25539565). Portanto, diante desta moldura, considerando-se que a notificação extrajudicial do devedor não se efetivou de forma válida, desponta não-caracterizada a constituição em mora do devedor.

Por via de consequência, diante desta perspectiva, tendo em vista que a petição inicial não contém os documentos imprescindíveis para o ajuizamento da demanda, considero que a extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é medida que se impõe.(...)”

–
id no 166734611

Sabe-se que a abertura da sucessão se dá com a morte, com a imediata transferência do patrimônio do falecido aos seus herdeiros, tal como prevê o art. 1.784 do Código Civil: "
aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários".

Quando a parte falece no curso do processo, é cabível a substituição processual prevista no art. 110 do CPC, que dispõe:

"Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o."

No entanto, no caso dos autos, observa-se que o requerido já era falecido quando ajuizada a ação, já que seu falecimento ocorreu em 2/2/2019 conforme a certidão de óbito constante no id no 166734604 e a ação foi proposta em
29/10/2019.

Em situações como esta, em que o óbito do réu ocorreu antes do ajuizamento da ação, descabe a substituição processual prevista no art. 110, do CPC, porquanto caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Dessa forma, não há falar em regular processamento do feito, com a habilitação do espólio ou herdeiros, porquanto a sucessão processual só é possível quando o falecimento se der no curso do feito, o que, no caso, não ocorreu.

Nessa linha:

APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. Necessidade. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
. Impossibilidade de habilitação pelo seu espólio ou seus sucessores. Sucessão processual somente pode ocorrer quando o falecimento se der no curso do feito, o que não ocorreu no caso dos autos.
Hipótese de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
. Decisão mantida, mas por outro fundamento. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. (TJSP – Apelação 069142-71.2012.8.26.0002 – 28a Câmara de Direito Privado – Relatora Berenice Marcondes Cesar – j. 18.12.2019 – p. 18.12.2019)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. Contrato de financiamento mediante emissão de Cédula de Crédito Bancário.
Alienação fiduciária. Veículo automotor. Liminar deferida, mas não cumprida. Notícia de falecimento do demandado antes do ajuizamento, sem a regularização do polo passivo, com sucessivos pedidos de suspensão e arquivamento dos autos
. SENTENÇA de extinção sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, II, III e IV, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da Financeira autora, que visa à anulação da sentença para a retomada do andamento do feito na Vara de origem.
EXAME: ajuizamento da Ação em data posterior ao falecimento do requerido. Ausência de capacidade processual do demandado. Extinção que deve ser mantida por ausência de pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP – Apelação 0005483-85.2012.8.26.0197 – 27a Câmara de Direito Privado – Relator Francisco Morato – j. 30.08.2019 – p. 30.08.2019)

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO COMPROVADA/O NOS AUTOS VÁLIDA/O NOTIFICAÇÃO/PROTESTO. DEVEDOR FALECIDO. EXTINÇÃO DA AÇÃO
.
Notificação/protesto realizado(s) quando o devedor já era falecido. Invalidade do(s) ato(s). Extinção da ação de busca e apreensão - art. 485, inc. IV, do CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO
.(Apelação Cível, No 70081998882, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em: 25-07-2019)

Ademais, c
omo é sabido, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora, consoante preconiza a Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“A comprovação da mora é imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Cumpre referir que a comprovação da mora poderá ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento, nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/1969, por carta com aviso de recebimento, através de Cartório de Títulos e Documentos ou através de protesto do título, entregue no endereço do domicílio do devedor.

Registra-se, ademais, que se mostra dispensável que a notificação seja pessoal, conforme entendimento sedimento no Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que, no caso concreto, a notificação para efeito de constituição em mora do devedor fiduciário ocorreu depois do seu óbito, ou seja,
à época da notificação o devedor já havia falecido, porquanto o óbito do requerido se concretizou na data de 02 de fevereiro de 2019 (id

n.o 72905732 – autos de origem), enquanto que a notificação extrajudicial, que instrui a petição inicial, foi recebida pelo destinatário no dia 19 de setembro de 2019 (id

n.o 25539565 – autos de origem)

Assim é o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL No 1.513.635 - MG (2015/0028084-9) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE RECORRENTE : BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ADVOGADOS : GEOVANE CLÁUDIO GUIMARÃES GIULIO ALVARENGA REALE E OUTRO(S) RECORRIDO : KELVER GUIMARÃES COUTO REPR. POR : ELLIMAR GUIMARÃES DE SOUZA ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 1. BUSCA E APREENSÃO.CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA APÓS O FALECIMENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 72/STJ. 2. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO Cuida-se de recurso especial interposto por BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado (e-STJ, fl.167): (...) O recurso não merece prosperar. A presente discussão resume-se à configuração da mora, requisito necessário para a propositura da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, em conformidade com os ditames da Súmula 72/STJ:
"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"
. O acórdão recorrido, acerca da presente questão, asseverou (e-STJ, fl. 169):
No presente caso, conforme se infere da certidão de óbito de fl. 65 com a notificação extrajudicial de fl. 14, esta se realizou em 11 de janeiro de 2009, ou seja,
após a morte do devedor
, ocorrida em 14 de novembro de 2008
. Uma vez que a existência da pessoa natural termina com a morte, no presente caso, tem-se como inexistente a referida notificação extrajudicial, em decorrência da falta de pressuposto material para a sua concretização. Diante disso, ausente a notificação extrajudicial, a qual deveria ter por destinatário o herdeiro do falecido, no caso K. G. C. Representado por sua mãe E.G.S., não há que se alterar a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos doart. 267, IV e VI, do Código de Processo Civil. O entendimento que se solidificou nesta Corte Superior, interpretando o §2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69, é no sentido de que a notificação do devedor, realizada por meio de Cartório de Títulos, é indispensável à comprovação da mora como pressuposto para a propositura da ação de busca e apreensão. (...) Portanto, a alegação da recorrente de que a citação válida do sucessor do devedor falecido é, por si só, suficiente para a comprovação da constituição em mora, como requisitado pela legislação especial, não merece guarida. Com efeito, a remansosa jurisprudência desta Corte segue no sentido de que a constituição em mora é pré-requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Inafastável, no caso em tela, portanto, a incidência da Súmula 83/STJ. Diante do exposto, com fundamento no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília (DF), 12 de junho de 2015. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 04/08/2015)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 44.202 - MG (2011/0118004-6) RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI AGRAVANTE : CONSÓRCIO NACIONAL EMBRACON LTDA ADVOGADO : VANESSA DE SOUZA FIDELIS E OUTRO(S) AGRAVADO : BENEDITA APARECIDA DE ALMEIDA ADVOGADO : SOLANGE DINIZ JUNQUEIRA CUNHA - DEFENSORA PÚBLICA E OUTROS DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso especial interposto em face de acórdão (...) Não merece reforma a decisão agravada. Com efeito, quanto à configuração da mora, o acórdão recorrido, contra o qual não foram opostos embargos de declaração, consignou: A presente ação de busca e apreensão foi distribuída em 16/03/2006, estando a petição inicial instruía com a comprovação de que a notificação extrajudicial (fls. 13/14) foi entregue no endereço indicado no contrato em 26/08/2005 (fl. 13).
Todavia, verifica-se que o devedor havia falecido em 11/02/2005 (fI. 67), razão pela qual a notificação revela-se ato inexistente.
A despeito da busca e apreensão, discorre o artigo 3o do Decreto-Lei 911/69 que "o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor". O artigo 2o do mesmo diploma registra que "a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, e pode ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos". Assim, diante da inexistência da comprovação da mora, há que se considerar tal fato como óbice ao manejo da ação de busca e apreensão, impondo-se o indeferimento do pleito inicial, por ausência de pressuposto de procedibilidade. Ressalto que esta Corte tem entendimento sumulado de que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula 72/STJ), além de ser antiga e consolidada a jurisprudência no sentido de que a notificação do devedor, realizada por meio de Cartório de Títulos, é indispensável à comprovação da mora como pressuposto para a propositura da ação de busca e apreensão, não bastando para tanto a citação válida do sucessor do devedor falecido. Nesse sentido, confiram-se: (...) Incidência, pois, da Súmula 83/STJ, bem aplicada pela origem.Em face do exposto, nego provimento ao agravo. Intimem-se. Brasília (DF), 26 de novembro de 2015. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora (Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 09/12/2015);

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 850.347 - PR (2016/0020097-0) RELATOR: MINISTRO RESPONSÁVEL PELO NURER DA 2a SEÇÃO AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A ADVOGADOS: ALEXANDRE NELSON FERRAZ VALERIA CARAMURU CICARELLI E OUTRO (S) AGRAVADO: MARIA APARECIDA DENIZ ADVOGADOS: FHRANCIELLI SEARA MEDEIRO SANDRO ROGERIO PASSOS E OUTRO (S) DECISÃO O presente recurso especial não merece seguimento. Inicialmente, mister assinalar que a jurisprudência desta eg. Corte Superior é pacífica no sentido de que "na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor" (AgRg no AREsp 41.319/RS, 4a Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, Dje 11/10/2013). Este Superior Tribunal de Justiça entende, ainda que "apesar de não ser exigida a notificação pessoal do devedor, é necessária a prova do recebimento da notificação no endereço declinado para que se tenha por constituída a mora" (AgRg no AREsp 473.118/RS, 4a Turma, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 11/06/2014) In casu, a eg. Corte estadual consignou que, no caso concreto, "
o protesto de título não atingiu o fim colimado, porque levado a efeito quando o apelado já era falecido, conforme comprova a certidão de óbito
" (fl. 311, e-STJ). Ora, a conclusão que se extrai do acórdão recorrido não destoa do entendimento desta Corte de Justiça, e, para que se conclua em sentido diverso, far-se-ia necessário o compulsar do conjunto fático-probatório, expediente, este, vedado à esta eg. Corte Superior de Justiça, ante o óbice constante do enunciado sumular n. 7/STJ. Nesse sentido (g.n.): (...)Ante o exposto, com fulcro no art. 544, § 4o, inciso II, alínea b, do CPC, c/c art. 1o da Resolução STJ n.o 17/2013, conheço do agravo e nego seguimento ao recurso especial.P. e I. Brasília (DF), 15 de fevereiro de 2016. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO Ministro designado (Portaria n. 435/STJ de 20/08/2014)(Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 25/02/2016)

Como se vê, com razão a sentença recorrida, porque não estão preenchidos os requisitos necessários à busca e apreensão, porquanto não houve notificação válida e regular.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DEC.-LEI No 911/69. MORTE DO DEVEDOR FIDUCIANTE ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. MORA NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. MORTE DO FINANCIADO/SEGURADO. DISCUSSÃO ENVOLVENDO O CONTRATO DE SEGURO. NECESSIDADE DE SUSTAÇÃO DE QUALQUER MEDIDA VISANDO A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO –PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL - EXTINÇÃO DO FEITO - SENTENÇA MANTIDA.

1. A mora do devedor é pressuposto indeclinável da ação de busca e apreensão de bem alienado, devendo a comprovação acompanhar a inicial, cuja ausência de notificação enseja extinção do feito.

2. Tendo falecido a devedora fiduciante antes da notificação extrajudicial, não há falar em constituição em mora, portanto, resultando, induvidosa, a carência de ação, a justificar a extinção do processo, sem resolução do mérito.

3. O Apelante omitiu do juízo a existência de cláusula de seguro prestamista (cláusula 5.5) que prevê a quitação do bem em caso de falecimento do segurado, conforme ids. 82957116.

4. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (N.U 1000544-21.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. DEVEDOR JÁ FALECIDO. MORA NÃO CONFIGURADA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO. I - A mora do devedor é pressuposto indeclinável da ação de busca e apreensão de bem alienado, devendo a comprovação acompanhar a inicial, cuja ausência de notificação enseja o indeferimento da inicial e a consequente extinção do feito. II - Tendo falecido o arrendatário antes da notificação extrajudicial, não há falar em constituição em mora, portanto, resultando, induvidosa, a carência de ação, a justificar a extinção do processo, sem exame do mérito. III - Provendo o recurso de agravo de instrumento, cabe ao órgão revisor imprimir efeito translativo para declarar a extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento no 5296198-48.2016.8.09.0000, Rel. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4a Câmara Cível, DJe de 15/3/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - INEXISTÊNCIA - DEVEDOR FALECIDO ANTES DA NOTIFICAÇÃO - MORA NÃO CONFIGURADA. A notificação extrajudicial realizada após a morte do devedor é inexistente em decorrência da falta de pressuposto material para a sua concretização. A ausência de comprovação da mora retira a condição de desenvolvimento válido e regular do processo ensejando a extinção do feito nos termos do art. 267, IV do Código de Processo Civil/73.' (TJMG, AC: 10209140020899001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 13/07/2017, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/7/2017)

Assim, considerando que a comprovação da mora constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, com fulcro no Decreto-Lei no 911/1969, deve ser atendido antes mesmo da propositura da demanda. Portanto, sua ausência trata-se de vício insanável.

Ressalta-se, como a finalidade de se comprovar a mora é evitar que o devedor venha a ser surpreendido com a subtração repentina do bem dado em garantia, sem que antes seja inequivocamente cientificado, o falecimento anterior a tal providência caracteriza ausência de pressuposto específico da busca e apreensão.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART.485, INCISOS I E IV DO, CPC/15 – RECONVENÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DA AUTORA RECONVINDA – DEVEDOR FIDUCIANTE FALECIDO ANTES DA EMISSÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MISSIVA ENVIADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – IRRELEVÂNCIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO EFETIVADA – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA COMUNICAÇÃO DO FALECIMENTO À CREDORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DE COBERTURA SECURITÁRIA – DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO – SÚMULA 609 DO STJ – DANO MORAL – MANUTENÇÃO – PRIVAÇÃO INDEVIDA DO USO DO BEM PELOS HERDEIRO DO FALECIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXACERBADO – REDUÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Conquanto de início o envio e recebimento da notificação da mora no endereço contratual do devedor fiduciário seja suficiente para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem financiado, certo é que, se a missiva admonitória foi emitida após o falecimento do financiado, deve ser extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do art.485, IV, do CPC/15 por ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo. “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.” (Súmula 609 do STJ). Assim, descabe a alegação de negativa de cobertura securitária pelo evento morte, se ausente a prova da doença pre-existente e da prova de negativa da indenização. “A privação indevida do uso do veículo revela-se suficiente para a configuração dos danos morais, porquanto enseja transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.” (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 0007340-85.2016.8.11.0055, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 28/02/2018, publ. no DJE 02/03/2018). Fixada em quantum exacerbado, a verba indenizatória deve ser reduzida a fim de adequar-se aos parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. (N.U 1005240-85.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

Esse também é o entendimento do STJ, ao decidir no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1407394 – DF (2018/0316219-4)m em decisão proferida em 29.10.2020
“O Tribunal de origem afastou a sucessão processual, com base nos seguintes fundamentos (e-STJ, fl. 312): No caso, não se cogita da hipótese de sucessão voluntária, pois o falecimento do réu ocorreu em 22/5/2015, antes da primeira tentativa de entrega da notificação extrajudicial (25/5/2015 - fl. 33), e da propositura da demanda, ocorrida em 18/12/2015. Isto é, a ação foi ajuizada contra pessoa falecida, e a tentativa de constituição em mora do devedor não se mostrou eficaz porque levada a efeito após o óbito do réu. Diante desse contexto, mostra-se correta a sentença que extinguiu o processo, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Como se depreende o acórdão recorrido, ao manter a sentença de extinção do processo, consignou expressamente que o ora agravante ajuizou ação de busca e apreensão contra pessoa já falecida, que não é parte da relação jurídica em comento, o que configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”.

Além disso, a morte da devedora não tem o condão de transferir de forma automática a possíveis herdeiros a legitimidade para figurar no polo passivo de ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-lei n.o 911/69. Por fim, impende registrar que sequer consta nos autos a existência de inventário.

Ainda, importante registrar que os herdeiros não foram constituídos em mora, tampouco há protesto válido contra eles.

Acerca do assunto:

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - RÉU FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL.
A substituição processual prevista no artigo 43 do CPC aplica-se apenas quando o falecimento da parte ocorre no curso do processo. Consequentemente, constatado que o óbito ocorreu antes do ajuizamento da demanda, não há falar na hipótese de substituição processual.
(TJMG - Apelação Cível 1.0540.13.001751-5/002, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2015, publicação da súmula em 31/03/2015)

Desse modo, deve o credor fiduciário/apelante recorrer aos meios legais previstos no ordenamento jurídico para o recebimento do seu crédito.

Assim, a r. sentença deve ser mantida, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023